Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-65.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001917-65.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIRO LOURENCIO LEAL - CPF: 032.416.061-55 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. OMISSÃO NA INSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por paciente que alega erro médico durante procedimento cirúrgico realizado no Hospital Regional de Sorriso, vinculado ao Sistema Único de Saúde, pleiteando indenização por danos morais em razão da utilização de material cirúrgico supostamente inadequado, que resultou em nova intervenção, dor física e prejuízos laborais.

2. O juízo de origem deixou de realizar a perícia técnica previamente determinada por acórdão transitado em julgado, limitando a instrução à prova testemunhal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem, ao reiterar sentença de improcedência sem realizar a perícia determinada, violou a autoridade do acórdão anterior, que anulou o primeiro julgamento justamente pela ausência de instrução adequada.

III. Razões de decidir

4. A autoridade do acórdão anterior, transitado em julgado, impunha a realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas para completa instrução do feito, diante da complexidade da matéria médica debatida.
5. O julgamento sem a realização da perícia configurou novo cerceamento de defesa e afronta à coisa julgada formal, nos termos do art. 505, I, do CPC.

6. A anuência e posterior desistência da parte autora quanto à perícia não podem suprir o cumprimento de ordem judicial imposta por decisão colegiada com eficácia vinculante no processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença prolatada em 19/06/2025, com retorno dos autos à origem para integral cumprimento do acórdão anterior, incluindo a realização da perícia técnica determinada.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença prolatada sem a realização de prova pericial expressamente determinada por acórdão anterior transitado em julgado.

2. A reabertura da instrução deve respeitar integralmente os limites fixados na decisão colegiada, sob pena de novo cerceamento de defesa e violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I; 370; 505, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AgInst 2239418-34.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 21.03.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jairo Lourenço Leal, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada em suposto erro em procedimento cirúrgico realizado no Hospital Regional de Sorriso (id. 207105744).

Inconformado, o Recorrente sustenta a existência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de conduta culposa atribuída ao ente público, consubstanciada na utilização de material sabidamente inadequado, o que, em seu entender, seria suficiente para ensejar a responsabilização civil objetiva do Estado.

Aduz indícios concretos de falha médica e hospitalar, uma vez que não houve conduta diligente para evitar o agravamento do quadro clínico, tampouco acompanhamento adequado, o que evidencia deficiência na prestação do serviço público de saúde pela colocação de placa de tamanho incorreto e pela consequente necessidade de nova cirurgia.

Pontua, ainda, ocorrido deficiência no dever de informação quanto aos riscos do procedimento e aos cuidados pós-operatórios.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 207105745).

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou o recurso, reafirmando a ausência de falha técnica e a existência de culpa exclusiva da vítima por descumprir recomendações médicas, além da inexistência de prova robusta a justificar a condenação (id. 207105747).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, manifestou pela não intervenção no feito (id. 319996855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jairo Lourenço Leal
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação anteriormente mencionada.

Na origem, consta Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por Jairo Lorêncio Leal em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de indenização por danos morais, sob a alegação de que teria sido vítima de erro médico durante procedimento cirúrgico realizado no Hospital Regional de Sorriso, no dia 26/10/2021, destinado à colocação de placa no membro lesionado.

Narra que, embora os profissionais de saúde soubessem da necessidade de utilização de placa de tamanho 16, o procedimento foi realizado com placa de tamanho 10, em razão da falta do material adequado no hospital, o que ocasionou a soltura dos parafusos e a necessidade de nova cirurgia apenas em 07/01/2022, resultando em intenso sofrimento, dor e prejuízos em sua atividade laborativa autônoma como pintor, já que teve que aguardar por cerca de três meses para nova intervenção cirúrgica.

Diante dessa circunstância, e com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pleiteia o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais (id. 207105723).

O Estado apresentou contestação. O autor, por sua vez, impugnou os argumentos defensivos, reiterando o pedido de produção de provas, inclusive pericial e testemunhal. Todavia, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, proferindo sentença em 14/12/2023, na qual julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistirem elementos capazes de comprovar o alegado erro médico ou a responsabilidade do ente público.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizada a produção das provas requeridas.

O recurso foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em sessão realizada em 13/06/2024, à unanimidade, deu provimento para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a reabertura da instrução processual. Confira-se o dispositivo do acórdão:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. a alegação de erro médico relacionada ao tamanho inadequado de placa ortopédica implantada em cirurgia justifica a necessidade de produção de provas adicionais, incluindo oitiva de testemunhas e realização de perícia.

3. A ausência de justificativa adequada para o afastamento das provas requeridas pelo apelante configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a devida instrução do processo.

Recurso provido. Sentença anulada, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.” (id. 218967684)

Os autos retornaram à origem para nova fase instrutória, ocasião em que foram colhidos depoimentos testemunhais. Contudo, não foi realizada a perícia indireta nos documentos, anteriormente requerida e, agora, novamente reiterada pela parte autora (ID 304854579), conforme decisão do magistrado singular que limitou a produção probatória à oitiva de testemunhas (id. 304854581).

Posteriormente, a parte autora desistiu da perícia indireta requerida (id. 304854596).

Encerrada a instrução, sobreveio nova sentença, em 19/06/2025, que reiterou o entendimento anterior e, mais uma vez, julgou improcedente o pedido inicial, conforme trecho do ato sentencial,
in verbis
:

[...]
VISTO.

JAIRO LOURENCIO LEAL
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por alegado erro médico ocorrido em atendimentos realizados no Hospital Regional de Sorriso. [...]

Da Responsabilidade Civil do Estado na Área de Saúde

De início, impõe-se esclarecer que se aplica a responsabilidade objetiva do ente público para prestação de serviços públicos, inclusive médico hospitalares como no caso dos autos, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Dessa forma, a responsabilidade do
Estado de Mato Grosso,
independe de comprovação de dolo ou culpa do agente; seus únicos requisitos são a comprovação do
dano
e de consequente
nexo de causalidade
com o comportamento danoso, resguardado direito de regresso contra servidor causador do dano, em caso de dolo ou culpa deste.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO
MÉDICO. ATENDIMENTO INTEGRADO PELO SUS. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME 1.(...) .
A
responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços
médico-
hospitalares é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6º, da CF/1988
, bastando a demonstração do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre ambos.
4.(...) . lV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços de saúde é objetiva e independe de comprovação de culpa do agente público
. 2. (...). 5.
É parte ilegítima para responder por indenização decorrente de erro médico o agente público individualmente, nos termos do Tema 940. STF
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º;
CPC, art. 85
, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: · STF, RE 1027633/SC (Tema 940), Rel. Min. Alexandre de Moraes. · STJ, AgInt no RESP 1552430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04.03.2024. · TJDF, Apelação Cível 0708923-55.2017.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.02.2020. · STJ, AgInt nos EDCL no AgInt no AREsp 1.708.564/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.05.2021. · STJ, AgInt no AgInt no RESP 1.712.285/TO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.12.2018. (TJMT; AC 0000679-15.2010.8.11.0051; Relª Desª Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva; Julg 09/06/2025; DJMT 09/06/2025)
.

Assim, a
o
ente público cabe comprovar a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

CASO CONCRETO.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, constata-se que os
documentos

médicos
acostados aos autos, incluindo o laudo médico emitido pela médica assistente, demonstram que os procedimentos cirúrgicos realizados seguiram os protocolos técnicos adequados, não evidenciando qualquer falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

O prontuário médico do autor revela um histórico de atendimentos que comprova inequivocamente as alegações defensivas do Estado:

28/11/2020:
Internação por fratura exposta decorrente de acidente de trânsito, com múltiplas lesões associadas (trauma crânio-encefálico, trauma de tórax com hemotórax, fratura exposta de antebraço com perda óssea). Realizado procedimento operatório para correção da fratura exposta (
ID 78449756 – pág. 56/67
).

·
20/01/2021:
Registro médico demonstra que
o paciente evadiu do hospital sem o término do tratamento
, evoluindo posteriormente com processo infeccioso em antebraço e rigidez, necessitando retirada de material de ulna e colocação de cimento ósseo (
ID 78449756 – pág. 11
).

·
21/01/2021:
Prontuário registra expressamente: "paciente com histórico de evasão hospitalar", evoluindo com infecção de partes moles em antebraço e contratura de Volkmann (
ID 78449756 – pág. 8
).

·
02/02/2021:
Desenvolvimento de infecção de antebraço com necrose muscular, decorrente da interrupção não autorizada do tratamento (
ID 78449756 – pág. 17
).

·
17/02/2021:
Nova internação para procedimento operatório de coleta de material e alongamento de tendão, em razão das complicações advindas da evasão hospitalar (
ID 78449756 – pág. 27
).

Esse panorama demonstra, de forma inequívoca, que
não houve falha no atendimento prestado
, mas sim evolução clínica complexa, decorrente da própria gravidade do quadro inicial, agravado, inclusive, pela
interrupção voluntária do tratamento pelo próprio paciente
.

Além disso, no tocante à cirurgia realizada em
26/10/2021
, não há nos autos prova técnica que ateste erro na escolha da placa utilizada, tampouco que esta tenha sido inadequada em razão de conduta culposa dos profissionais.

A própria evolução para a necessidade de nova cirurgia está diretamente vinculada às limitações impostas pelas infecções prévias, necrose de tecidos e à gravidade da lesão inicial, o que é compatível com casos clínicos semelhantes na ortopedia, especialmente quando se trata de fraturas expostas com perda óssea.

O depoimento do
diretor técnico do hospital
, ouvido em audiência, corrobora que todos os procedimentos foram realizados dentro dos padrões técnicos possíveis e que a opção pela placa utilizada considerou, inclusive, as condições clínicas do paciente naquele momento, não havendo qualquer demonstração de imperícia ou negligência.

Por outro lado, ficou demonstrado através do Termo Circunstanciado e demais elementos probatórios que
o autor não seguiu adequadamente as recomendações médicas de repouso
prescritas pela equipe médica durante o período pós-operatório, fato que contribuiu decisivamente para as complicações posteriores.

Por conseguinte, os fatos narrados na inicial não são suficientes para configurar a responsabilidade civil do Estado, razão pela qual os pedidos indenizatórios não merecem acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
Jairo Lourencio Leal
em face do
Estado de Mato Grosso
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.[...]”

Inconformado, o Recorrente alega falha na prestação do serviço público de saúde e conduta culposa do ente estatal, sustentando que foi utilizada placa de tamanho inadequado durante o procedimento cirúrgico, o que agravou seu quadro clínico e exigiu nova intervenção. Afirma, ainda, ausência de acompanhamento adequado e de informações claras sobre os riscos e cuidados pós-operatórios.

O ponto central da presente controvérsia nos autos reside em verificar se o juízo de origem, ao proferir nova sentença de improcedência sem realização de perícia, cumpriu integralmente o comando do acórdão que anulou a primeira sentença.

O voto condutor do acórdão anterior, proferido pelo eminente Des. Luis Otavio Oliveria Saboia Ribeiro, foi cristalino ao estabelecer os limites da reabertura da instrução, conforme se lê:

“Como mencionado, resta à análise se o tratamento ofertado à parte autora gerou erro médico por imperícia na escolha da placa a ser implantada, e, para tal,
deverão os autos retornar ao juízo de origem e ser realizado, além de audiência de instrução, com oitiva das partes e das testemunhas já arroladas, a realização de perícia indireta dos documentos apresentados tanto na inicial, quanto em contestação.
” (id. 215949688).

E prossegue:

“Assim, somente a produção de prova pode esclarecer esses fatos, sob pena de evidente prejuízo para a defesa. O que se tem é que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento da presente ação, sem a produção das provas requeridas, ocasionou cerceamento de direito da parte apelante.” (id. 215949688).

Por fim, concluiu expressamente:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo da parte Jairo Lourencio Leal, com o fim de anular a sentença recorrida e, como consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, oportunizando a produção de provas requeridas.” (id. 215949688).

Ora, o teor do acórdão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/07/2024, é inequívoco: a realização da perícia indireta e a oitiva das testemunhas foram consideradas medidas indispensáveis ao deslinde do feito, de modo que sua ausência compromete novamente o direito de defesa e viola a autoridade da decisão colegiada.

Todavia, o que se verificou após o retorno dos autos foi a limitação da instrução à prova testemunhal, sem a realização da perícia expressamente determinada.

A parte autora, diante do indeferimento dessa prova, chegou a anuir e, posteriormente, desistir, mas essa manifestação não foi homologada, nem supriu o dever de cumprimento do julgado.

Deve-se observar que, nos termos do art. 505, I, do CPC,
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide”
, sob pena de violação à coisa julgada formal.

Assim, o magistrado de origem não poderia reavaliar a necessidade da perícia ou julgar o feito sem sua realização, pois o acórdão que anulou a sentença anterior fixou expressamente a prova pericial como indispensável à solução do litígio.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – Agravo de Instrumento conhecido como reclamação -
Alegação de violação pela autoridade de decisão proferida por este Egrégio Tribunal, que anulava decisão singular, determinando a devida instrução processual – Acórdão transitado em julgado – Magistrado que desconsiderou a decisão, prolatando nova decisão de redistribuição ao JEC e, posteriormente, sentenciado o feito – Recurso inominado pelo autor, conhecido e provido, apenas e tão-só para anular a sentença, mantendo a decisão de redistribuição
– Provimento da reclamação, com cassação de todas as decisões a partir da determinação de redistribuição, devendo o Magistrado cumprir o Acórdão, dando prosseguimento à demanda, com a realização da necessária instrução processual - Remessa de cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Pedido procedente. (TJSP; Agravo de Instrumento 2239418-34.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018) Destaquei

Assim, o magistrado de origem não poderia reavaliar a necessidade da perícia ou julgar o feito sem sua realização, pois o acórdão que anulou a sentença.

Resta claro a afronta à autoridade do julgamento do feito sem a realização das provas cuja produção foi determinada pelo acórdão que anulou a sentença anterior.

Logo, mostra-se adequado os autos retornarem a origem, para reabertura da instrução probatória, que assegurará às partes a plena oportunidade de manifestação sobre a prova técnica produzida, observando-se o contraditório e o devido processo legal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Jairo Lourencio Leal para anular a sentença proferida em 19/06/2025, por violação à autoridade do acórdão anterior e por novo cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja cumprida integralmente a decisão desta Câmara, com a realização da perícia indireta e demais provas determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025